Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. VALOR FIXADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.
2. In casu, a contadoria judicial atestou o excesso de execução. O valor do proveito econômico, para fixação dos honorários advocatícios, é obtido pela diferença entre o débito remanescente apontado pela parte exequente, e o valor apontado pela Contadoria Judicial.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.